Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-25.2024.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007923-25.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS NUNES DE JESUS - CPF: 026.036.211-57 (APELANTE), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO FERREIRA JUNQUEIRA NETO - CPF: 015.884.951-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE ELIMINAÇÃO POR PERCENTUAL MÍNIMO DE ACERTOS. NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE ATINGIR PONTUAÇÃO EXATA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo que eliminou candidato de concurso público da UNEMAT, com fundamento em não ter alcançado o percentual mínimo de 50% de acertos em grupo de questões da prova objetiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a eliminação de candidato que obteve 7 acertos em grupo composto por 15 questões, ante a exigência editalícia de 50%, quando tal percentual implica pontuação fracionada inexequível.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula editalícia que exige 50% de acertos deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o número de questões torna matematicamente impossível atingir tal percentual de forma exata.

4.
A exigência de 8 acertos em 15 questões ultrapassa o percentual de 50% previsto no edital, implicando interpretação desfavorável ao candidato e afrontando os princípios da isonomia e da boa-fé.

5.
Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, em tais hipóteses, deve ser admitido o arredondamento para baixo da pontuação, em benefício do candidato, assegurando o direito à continuidade no certame.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"
Em concursos públicos, quando a aplicação literal da cláusula editalícia que exige percentual mínimo de acertos resulta em pontuação fracionada inatingível, deve-se adotar interpretação favorável ao candidato, admitindo-se o arredondamento para baixo do número de questões
"

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, II e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.08.2017; TJMT, ApCív nº 1008002-04.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Nunes de Jesus

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do mandado de segurança nº
1007923-25.2024.8.11.0006
, impetrado em face d
a

Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso e do Diretor da Comissão Específica Designada pela Fundação Cesgranrio
,

denegou a segurança.

Irresignada, a Apelante sustenta que
prestou o concurso público regido pelo edital n° 01/2023. Alega que foi eliminado na fase de conhecimentos básicos por não atingir o mínimo de 50% de acertos exigido no subitem 7.2.1.2 do edital, correspondente a 15 questões objetivas.

Contudo, argumenta que, sendo o número de questões ímpar, torna-se matematicamente impossível atingir o percentual exato de 50%, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé administrativa.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a concessão da segurança para
reconhecer a aprovação/classificação do apelante no Concurso Público Edital n° 01/2023 - UNEMAT.

Contrarrazões apresentadas pela Fundação Cesgranrio pelo não provimento do recurso, tendo em vista que defende a legalidade do ato administrativo e a aplicação literal das regras editalícias, bem como a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais (id
242089162
).

Em Id.
242089163
, a Universidade de Mato Grosso – UNEMAT, apresentou contrarrazões, na qual requer
, preliminarmente, a reunião dos processos
e ,
no mérito,
a manutenção da sentença que denegou a segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso
(Id.
251196193
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Nunes de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do mandado de segurança nº 1007923-25.2024.8.11.0006, impetrado em face da Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso e do Diretor da Comissão Específica Designada pela Fundação Cesgranrio, denegou a segurança
.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR - REUNIÃO
DOS PROCESSOS.

A Universidade do
Estado de Mato Grosso, preliminarmente,
em contrarrazões,
alega
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ingressou
com Ação Civil Pública alegando as mesmas informações do presente caso.

Consoante dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas as ações que possuírem pedido ou causa de pedir em comum, sendo cabível a reunião dos processos apenas quando houver risco de decisões conflitantes e desde que ausente sentença em um dos feitos. No entanto, tal como previsto no § 1º do referido dispositivo legal, não se admite a reunião quando um dos processos já tiver sido sentenciado
, o que, se for o caso, por si só impede a pretendida reunião.

Ademais, cumpre observar que, embora haja semelhança na causa de pedir, as demandas possuem objetos distintos e partes diferentes, não se tratando de pretensões idênticas, tampouco de risco efetivo de decisões contraditórias.

Portanto, diante da inexistência de identidade de partes, de objeto e da ausência de risco concreto de prolação de decisões contraditórias, impõe-se o
rejeitamento
da preliminar de reunião dos processos
, de modo a preservar a celeridade processual e o regular andamento do feito em sua autonomia.

MÉRITO

A Apelante impetrou mandado de segurança perante o juízo de origem visando
anulação do ato administrativo que incidiu na eliminação do impetrante no concurso de Edital 01/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), assegurando sua continuidade no certame e eventual nomeação, caso preenchidos os demais
requisitos
.
Sustenta que
a exigência de 50% de acertos em um número ímpar de questões, neste caso, 15 questões, torna impraticável alcançar o percentual mínimo estipulado, violando seu direito líquido e certo
.

Sobreveio sentença
denegando a segurança.

Pois bem.

Como cediço, o princípio da vinculação ao edital, consagrado no âmbito do direito administrativo, estabelece que as regras e condições fixadas no edital de concurso público constituem a “lei interna” do certame, vinculando não apenas a Administração, mas também os candidatos participantes.

Dessa forma, é imperativo que todas as normas previstas no edital sejam rigorosamente observadas, sob pena de infringir o princípio da legalidade, que orienta a atuação da Administração Pública.

Contudo, a observância irrestrita às disposições do edital não pode prevalecer em detrimento dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, os quais norteiam a atuação administrativa e representam corolários indispensáveis do princípio da moralidade administrativa.

Assim, o edital, enquanto ato administrativo, deve ser interpretado e aplicado de modo a evitar a geração de injustiças ou desequilíbrios, especialmente quando sua aplicação literal conduzir a resultados que contrariem os valores de justiça e isonomia, os quais fundamentam a realização de concursos públicos.

No caso em apreço, o Edital n. 01/2023, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), previu a eliminação dos candidatos que não obtivessem, no mínimo, 50% de acertos em cada um dos grupos de questões da prova objetiva.

Todavia, em relação à disciplina de Conhecimentos Básicos, foram formuladas 15 questões, o que implicaria a necessidade de o candidato acertar 7,5 questões para alcançar exatamente 50% do total.

Portanto, considerando que em provas objetivas cada questão possui valor integral, a exigência de que o candidato obtenha exatamente 7,5 acertos impõe ao candidato uma condição matematicamente impossível.

Isso porque, caso o candidato acerte 7 questões, seu desempenho será de 46,66%, insuficiente para alcançar o mínimo exigido de 50%.

Por outro lado, ao acertar 8 questões, ultrapassaria o limite de 50%, atingindo 53,33%, o que, a rigor, violaria o princípio da vinculação ao edital.

No tocante a isso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, caminha no sentido de que, ante a impossibilidade de se alcançar a pontuação fracionada exata, o arredondamento para baixo, em benefício do candidato, é medida que se impõe.

Até porque exigir do candidato a obtenção de uma nota superior a 50%, quando o edital prevê esse percentual como limite mínimo, caracteriza afronta direta ao próprio instrumento convocatório.

A respeito, o entendimento do c. STJ, quando do julgamento do
AgInt
no REsp 1.392.816/PE:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade.
2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinquenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3).
3.
No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0)
infracionável
.
4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico.
5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante,
foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma
conseqüência

desiquilibradora
contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item
9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões.
6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital.
7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina
jusadministrativista
que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.
8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a
sindicabilidade
judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos.
9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão.
10. Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%.
Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (
REsp.
488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005).
11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1392816/PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2017). [
g.n
.
].

E, também, dest
a c. Câmara
em caso idêntico ao presente:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR PONTUAÇÃO INFERIOR A 50% EM PROVA OBJETIVA. FRAÇÃO MATEMÁTICA INATINGÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança, impetrado para anular ato administrativo que eliminou a impetrante de concurso público por não atingir 50% de acertos em prova objetiva.

2. A eliminada obteve 7 acertos em 15 questões, enquanto o edital exigia 7,5 para aprovação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidato por não atingir o mínimo de 50% de acertos em prova objetiva composta por número ímpar de questões, diante da impossibilidade de pontuação fracionada.

III. Razões de decidir

4. A exigência de pontuação mínima de 50% em provas objetivas com número ímpar de questões, que resulte na necessidade de arredondamento fracionado, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em benefício do candidato.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sustenta que, diante da impossibilidade de pontuação exata fracionada, a nota mínima deve ser arredondada para baixo em favor do candidato, evitando-se que o edital seja aplicado para gerar desequilíbrios ou injustiças.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “Em concurso público, a exigência de 50% de acertos em provas objetivas com número ímpar de questões deve ser interpretada de forma que, diante da impossibilidade de pontuação fracionada exata, o arredondamento para baixo favoreça o candidato.”

____________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/08/2017; TJMT, N.U 1003300-15.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/09/2024.

(N.U 1008002-04.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

Dessa forma, restando demonstrado que a exigência de pontuação mínima estabelecida no edital, quando aplicada a um número ímpar de questões, resulta em uma conclusão desarrazoada e desproporcional, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, assegurando o direito da impetrante de avançar para as etapas subsequentes do certame.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada pela parte impetrante para lhe assegurar o direito de prosseguir no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025